Tribunal: STF
Processo: Rcl 39743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 324 E NO RE 958.252-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por AeC Centro de Contatos S.A, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000215-66.2013.5.03.0145, que teria afrontado a autoridade do quanto decidido na ADPF nº 324 e no RE 958.252-RG, ao declarar ilícita a terceirização de mão de obra realizada entre a ora reclamante e a empresa tomadora de serviços, de modo a reconhecer o direito ao tratamento isonômico entre os empregados da contratada com os da tomadora de serviços.
    Argumenta violada a autoridade do que decidido na ADPF nº 324, oportunidade em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Defende que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no RE 958.252-RG, segundo a qual “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se na possibilidade de trânsito em julgado da decisão que se reputa contrária ao posicionamento desta Suprema Corte. 
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252-RG.
    3. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. Por sua vez, ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento do que decidido na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    6. A partir da análise dos autos, constato que a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamante, ao argumento de que " ela não tem interesse em recorrer de decisão que tanto reconhece o vínculo empregatício entre o empregado e a empresa tomadora de serviços quanto aplica ou interpreta Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre Sindicato da categoria profissional e a empresa de telecomunicações". Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado "por envolver a matéria referente ao Tema 739 do ementário de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal".
    7. Concluído o julgamento do ARE nº 791.932-RG por esta Suprema Corte, a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o fim do sobrestamento dos autos, encaminhando-os para que a Quarta Turma exercesse eventual juízo de retratação. 
    8. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (grifei):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PRIMEIRA RECLAMADA - A & C CENTRO DE CONTATOS S.A. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
    Contra o acórdão proferido por esta colenda Turma, que negou provimento ao agravo de instrumento, a primeira reclamada - A & C CENTRO DE CONTATOS S.A.- interpôs recurso extraordinário. A Presidência deste Tribunal Superior, constatando ter o Supremo Tribunal Federal concluído o exame do mérito do tema alusivo à ilicitude da terceirização, no julgamento do ARE 791.932/DF, publicado em 06/03/2019, determinou o dessobrestamento dos autos e o seu encaminhamento a esta Turma, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/2015, para exercer eventual juízo de retratação da decisão proferida. 
    Na hipótese, contudo, o agravo de instrumento foi desprovido por ausência de interesse recursal. Não foi apreciada, portanto, a questão de fundo relativa à ilicitude da terceirização e suas consequências. Logo, o apelo da parte não foi julgado sob o enfoque constitucional decidido pelo Supremo Tribunal Federal, fato a obstar o exercício do juízo de retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015. 
    Juízo de retratação não exercido.
    [...]
    Contra acórdão proferido por esta colenda Turma, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, interpôs a primeira reclamada (A & C CENTRO DE CONTATOS S.A) recurso extraordinário. 
    Ao analisar o referido apelo extraordinário, a Presidência desta Corte Superior determinou o retorno dos autos a esta colenda Turma para possível exercício do juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.030, II, do CPC. 
    Ocorre, contudo, que, na hipótese vertente, fora negado provimento do agravo de instrumento da primeira reclamada (A & C CENTRO DE CONTATOS S.A) sob o fundamento de ausência de interesse recursal. 
    A propósito, destaca-se a ementa do acórdão turmário, na fração de interesse:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. TELEMARKETING. ILICITUDE. VÍNCULO DIRETO DE EMPREGO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. INTERESSE PARA RECORRER. 1. A prestadora de serviços carece de interesse jurídico para recorrer de decisão que tanto reconhece o vínculo empregatício direto entre o empregado e a empresa tomadora de serviços quanto aplica ou interpreta Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre Sindicato da categoria profissional e a empresa de telecomunicações. Precedentes. 2. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.”
    Logo, o apelo interposto pela primeira reclamada não foi julgado sob o enfoque constitucional decidido pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. 
    Obstado, dessa forma, o exercício do juízo de retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015.
    Pelas razões expostas, deixo de exercer o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, II, do CPC/2015. Determino o retorno dos autos à Presidência para o prosseguimento do feito.”
    9. Da leitura do excerto transcrito, observo que o Juízo reclamado deixou de exercer o juízo de retratação, à constatação de que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento apenas se limitara a afirmar a ausência de interesse recursal da reclamante, não adentrando na discussão acerca da licitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços bem como na aplicação do art. 94, II da Lei 9.472/97 .
    10. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito das matérias debatidas nos paradigmas suscitados pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    11. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    12. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou as decisões proferidas na ADPF nº 324 e do RE 958.252-RG.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora